Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUESTÕES DE PROVA. DISCUSSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3. No caso em análise, o agravante objetiva sua reclassificação no certame com a discussão sobre a correção de algumas questões da prova objetiva. Contudo, conforme pacificado entendimento do Supremo Tribunal Federal não é possível o judiciário substituir a banca examinadora como pretende o agravante.
4. Portanto, ausente qualquer ilegalidade patente não é possível em sede de tutela de urgência determinar a reclassificação no certame.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.